Tribunal: TJPA
Processo: 0004097-47.2013.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004097-47.2013.8.14.0026

APELANTE: MARA LETICIA COSTA DOS REIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS
. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRACIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Inexistindo no Edital do concurso óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. A aprovação do candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito de ser incluído na primeira turma do Curso de Formação, mas tão somente o direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame.

3. Ausência de preterição do candidato, tendo sido observada a ordem de classificação dos aprovados.

4. Fracionamento das turmas inserido no Poder Discricionário da Administração.

5. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0004097-47.2013.8.14.0026.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Rela
tora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARA LETICIA COSTA DOS REIS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/Pa, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS nº 0004097-47.2013.8.14.0026
movida em face do
ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que a autora prestou concurso público
para admissão ao Curso de Formação de Soldados – CFSD PM/2008
, regulado pelo Edital n° 01/2008- PMPA, sendo aprovada e devidamente investida no cargo.

Narra que o edital de regência foi dividido em duas fases, sendo a primeira constituída de provas de ordem intelectual, psicológica, aptidão física, mental e saúde, enquanto a segunda fase consistia em curso de formação para a atividade fim.

Menciona que o Edital não previa o fracionamento em turmas dos candidatos habilitados na primeira fase, porém, o requerido assim o fez, causando considerável prejuízo à requerente, em razão de apenas ter iniciado o curso 10 (dez) meses após os primeiros convocados.

Dito isso, requereu a equiparação de seu tempo de serviço aos integrantes da primeira turma, bem como o pagamento da diferença salarial do período correspondente, com a obrigação de retificar o assentamento funcional para todos os efeitos legais.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados, entendendo que o ato de fracionamento das turmas se encontra inserido na discricionariedade da Administração Pública, não havendo qualquer ilegalidade que ampare o pedido autoral.

Face a sentença, a autora interpôs a presente Apelação Cível, reiterando os termos aduzidos na inicial, e sustentando que nem todos os pontos levantados foram abordados pelo magistrado.

Afirma que a fase em que se encontrava no certame não se tratava de mera expectativa de direito, mas sim garantia ao direito de ingresso.

Tece comentários quanto ao princípio da legalidade e a vinculação ao edital, argumentando ainda que qualquer alteração realizada no decorrer do processo seletivo que importe em mudança significativa, deve abranger todos os participantes habilitados, não podendo se estabelecer distinções entre uns e outros.

Por fim, requer que o Estado do Pará seja condenado a equiparar o tempo de serviço da servidora em relação aos demais candidatos aprovados que iniciaram na primeira turma, em 16/11/2009, devendo ser retificado seu assentamento funcional e ressarcidos os salários que deixou de perceber enquanto aguardava o início da segunda turma do CFSD na qual estava inserida.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as razões levantadas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que seja mantida irretocável a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso posto que presentes seus requisitos de admissibilidade, e passo a analisá-lo.

A questão em análise reside na legalidade do fracionamento das turmas do Curso de Formação de Soldados - PM/2008, realizado pelo Estado do Pará.

De pronto, destaco não prosperarem as razões recursais.

Explico.

Os atos da Administração Pública podem ser discricionários ou vinculados, sendo estes devidamente delimitados e previstos em lei e aqueles pautados na conveniência e oportunidade, conforme bem consignado no parecer ministerial.

Verifica-se que, no Edital do Certame em questão não há qualquer disposição obrigando a PM/PA à convocar todos os candidatos para o Curso de Formação em uma única turma, de maneira que não havia impedimento para a Administração Pública fracionar o curso de formação de soldados em mais de uma turma, assim como em limitar a quantidade de alunos por turma, adequando a convocação a sua estrutura física e funcional com vistas a assegurar a adequada formação dos futuros policiais e, em última análise, agiu preservando o interesse público, portanto, não há que se falar em violação ao instrumento convocatório ou dispositivo legal.

O fracionamento das turmas do curso de formação de Soldados em duas turmas foi baseado é ato discricionário da Administração, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, nos quais não cabe ao Judiciário adentrar.

O controle judicial dos atos administrativos deve ater-se ao controle de legalidade e, no presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade cometida pela Administração Pública, conquanto constata-se que a PMPA cuidou de obedecer a lista de classificação dos aprovados quando do fracionamento das turmas.

De forma reiterada, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se manifestado pela legalidade da atuação do Poder Público ao convocar os aprovados para o curso de formação de soldados em momentos distintos, de acordo com a classificação alcançada, face o caráter discricionário da medida, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO DE PERDAS SALARIAIS. FRACIONAMENTO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS, EM DUAS TURMAS. POSSIBILIDADE. O EDITAL DO CERTAME EM COMENTO NÃO POSSUI DISPOSIÇÃO ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE CONVOCAÇÃO EM UMA ÚNICA VEZ DE TODOS OS CANDIDATOS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. NÃO SE PODE OLVIDAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A PRÁTICA DE ALGUNS ATOS ADMINISTRATIVOS É DOTADA DO PODER DISCRICIONÁRIO, NO QUAL O AGENTE TEM LIBERDADE PARA ATUAR DE ACORDO COM UM JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, DE TAL FORMA QUE, HAVENDO DUAS ALTERNATIVAS, O ADMINISTRADOR PODERÁ OPTAR POR UMA DELAS, ESCOLHENDO A QUE, EM SEU ENTENDIMENTO, PRESERVE MELHOR O INTERESSE PÚBLICO. NO ATO DE FRACIONAR O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS EM DUAS TURMAS, A ADMINISTRAÇÃO DISCRICIONARIAMENTE PRATICOU O QUE NÃO ERA VEDADO PELO EDITAL, EXATAMENTE SEGUNDO SEUS CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, NOS QUAIS NÃO CABE AO JUDICIÁRIO ADENTRAR. A LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES EM CADA TURMA ATENDE AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA, VISANDO O MELHOR APROVEITAMENTO DO CURSO PELOS INSCRITOS, ALÉM DE OBEDECER ÀS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DO ERÁRIO. A SENTENÇA ORA VERGASTADA DEVE SER MANTIDA, DA FORMA COMO FORA LANÇADA, POSTO QUE A PRATICA DE UM ATO LEGAL NÃO PODE DAR ENSEJO AOS PEDIDOS REALIZADOS PELO APELANTE, NO QUE TANGE À SUA EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(2016.04541432-93, 167.398, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS- MÉRITO: CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS - CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INDÍCICIOS DE PRETERIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - À UNANIMIDADE.

(2016.02559750-09, 161.660, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EQUIPARAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E RESSARCIMENTO POR PERDAS SALARIAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. FRANCIONAMENTO DAS TURMAS. CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CURSO EM MOMENTO POSTERIOR. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Inexistindo no Edital do concurso óbice à divisão do Curso de Formação de Soldados em mais de uma turma, não há que se falar em violação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

2. A aprovação do candidato dentro das vagas ofertadas não garante o direito de ser incluído na primeira turma do Curso de Formação, mas tão somente o direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade do certame.

3. Ausência de preterição do candidato, tendo sido observada a ordem de classificação dos aprovados. A limitação do número de vagas de cada Curso de Formação encontra respaldo no Poder Discricionário da Administração.

4. Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade.

(2017.02591284-30, 177.076, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO)

DECISÃO MONOCRÁTICA (...) A questão em análise reside na legalidade do fracionamento das turmas do Curso de Formação de Soldados - PM/2008, realizado pelo Estado do Pará. Ora, os atos da Administração Pública podem ser discricionários ou vinculados, sendo estes devidamente delimitados e previstos em lei e aqueles pautados na conveniência e oportunidade, conforme bem consignado no parecer ministerial. Verifica-se que, no Edital do Certame em questão não há qualquer disposição obrigando a PM/PA à convocar todos os candidatos para o Curso de Formação em uma única turma, de maneira que não havia impedimento para a Administração Pública fracionar o curso de formação de soldados em mais de uma turma, assim como em limitar a quantidade de alunos por turma, adequando a convocação a sua estrutura física e funcional com vistas a assegurar a adequada formação dos futuros policiais e, em última análise, agiu preservando o interesse público, portanto, não há que se falar em violação ao instrumento convocatório ou dispositivo legal. O fracionamento das turmas do curso de formação de Soldados em duas turmas foi baseado é ato discricionário da Administração, segundo seus critérios de conveniência e oportunidade, nos quais não cabe ao Judiciário adentrar. O controle judicial dos atos administrativos deve ater-se ao controle de legalidade e, no presente caso, não se verifica qualquer ilegalidade cometida pela Administração Pública, conquanto constata-se que a PMPA cuidou de obedecer a lista de classificação dos aprovados quando do fracionamento das turmas. (...)

(TJ-PA - AC: 00047001720138140028 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/04/2019)

FECHARCOPIAR EMENTA

Ressalto ainda que não consta nos autos qualquer informação de que a Apelante tenha sido preterida na ordem de classificação para a convocação ao curso de formação de soldados, portanto, reforço o entendimento de que o fracionamento do mencionado curso não constitui ilegalidade, representando ato discricionário da Administração a ser praticado em consonância com a conveniência e oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024